Tribunal: TJMT
Processo: 1037325-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037325-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 569.967.301-63 (RECORRENTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUICAO FINANCEIRA – MERO AGENTE FINANCEIRO – OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É de se reconhecer que se o proprietário do veículo deu causa à inscrição de seu nome na divida ativa pela falta de transferência do veículo comercializado, não há que se falar em configura ilícita a perpetrada pelo o banco que figurou apenas como mero agente financeiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente, na qual visava à condenação do banco recorrido em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da inscrição do nome da recorrente na divida ativa do Estado, por inadimplência de IPVA de veículo alienado a terceiro, todavia, não transferido pelo comprador.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita do banco recorrido.

2.
Dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, a discussão judicial envolve a controvérsia em torno da ausência de transferência de veículo alienado pela instituição financeira recorrida, o que ocasionou a inscrição do nome da recorrente na divida ativa, por débitos de IPVA, sendo que, conforme anotado na sentença, “
é notório que a parte Reclamante confessa a venda do bem móvel em exordial (id. 70976973 – pg.03), sendo assim era responsabilidade da Reclamante a transferência da titularidade na venda do bem, sendo inclusive disposta descritivamente tal responsabilidade ao antigo proprietário pelo art. 134 do CTB.”

Dessa maneira, como a parte recorrente deu causa à inscrição de seu nome da divida ativa,
pela ausência de transferência de titularidade da venda do bem, obrigação que lhe competia, motivo pelo qual, entendo que, não há que se falar em responsabilidade a ser atribuída a instituição financeira recorrida, que figurou apenas como mero agente financeiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
- AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA
DO
VEÍCULO
PELO COMPRADOR PERANTE O DETRAN
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE
VEÍCULO
- MERO AGENTE FINANCEIRO - AUTONOMIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE A
TRANSFERÊNCIA
DA TITULARIDADE DO
VEÍCULO
- ARTIGO 123, § 1o DO CTB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 123, § 1o do CTB, a responsabilidade para a
transferência
do
veículo
é do comprador, sendo que a empresa Recorrente é mero agente financeiro que registrou gravame no
veículo
de
alienação
fiduciária.
2- Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a legitimidade passiva do
Banco
Recorrente, tendo em vista que não possui responsabilidade perante a Recorrida.

3- Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição bancária é medida impositiva.

4- Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

5- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014300-29.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022